Tribunal: TJPA
Processo: 0002483-12.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002483-12.2006.8.14.0039

APELANTE: VALDOMIR CIPRANDI

APELADO: AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002483-12.2006.8.14.0039 (em julgamento conjunto com a APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001777-24.2009.8.14.0039)

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: VALDOMIR CIPRANDI

ADVOGADOS: DIEGO SAMPAIO SOUSA – OAB/PA 15441 e RAPHAEL SAMPAIO VALE – OAB/PA 8891

APELADO: AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: JOCELIO NOBRE DA SILVA – OAB/TO 3766

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE IMÓVEL RURAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E CERCEAMENTO DA DEFESA. ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DOS IMÓVEIS APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES. PROVA TESTEMUNHAL. VENDEDORA QUE CONSTA NA ESCRITURA DO RÉU AFIRMOU DESCONHECER O IMÓVEL E O COMPRADOR. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA INCONSISTÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DO RÉU. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A existência ou não de provas acerca da propriedade e da posse injusta dizem respeito ao mérito da Ação Reivindicatória e não ao interesse processual. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada;

2.

Não há litisconsórcio passivo necessário em relação ao credor hipotecário Banco do Estado do Pará, visto que o resultado da ação petitória não afetará a hipoteca. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada;

3.

Não se constata a perda superveniente do objeto da Ação Reivindicatória pelo bloqueio da matrícula do imóvel com base no Provimento nº 013/2006-CJCI, visto que a matrícula não encontrando-se pendente de requalificação. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada;

4.

A diligência para manifestação do ITERPA sobre os títulos apresentados pelo autor, que foi deferida e não realizada no primeiro grau, teve sua falta suprida no grau recursal;

5.

Uma vez intimadas as partes da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, a elas cabe o respectivo acompanhamento, sendo desnecessária a intimação da data designada para a audiência no Juízo deprecado;

6.

Preliminar de cerceamento da defesa rejeitada;

7.

A pessoa que consta como vendedora do imóvel na escritura apresentada pelo réu afirmou, em depoimento, não conhecer o imóvel nem o comprador e não reconheceu a autenticidade do documento;

8.

O laudo pericial produzido em contraditório concluiu pela inconsistência do título de propriedade apresentado pelo réu, ante a ausência de coincidência topográfica e de origem documental não comprovada;

9.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALDOMIR CIPRANDI, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE IMÓVEL RURAL movida por AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Na exordial (Id. 9078857, p. 2 e seguintes), o autor alegou que adquiriu de Antonio Carlos Resina Fernandes e Walter Resina Fernandes quatro fazendas, denominadas Columbia, Torrinha, Surubiju e Colina. Três dias após o autor ingressar na posse, o réu dirigiu-se ao local informando que os imóveis lhe pertenciam. O autor afirmou que o réu se utilizou de escritura falsa para reclamar a propriedade dos imóveis em questão. Requereu a anulação da escritura.

Em contestação (Id. 9078861, p. 21 e seguintes), o réu arguiu a inconsistência da documentação apresentada pelo autor. Afirmou que manteve a posse do imóvel até o mês de outubro de 2004, quando ocorreu o esbulho pelo autor.

Em sentença (Id. 9078970, p. 7 e seguintes), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando o cancelamento da escritura pública e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu interpôs Apelação (Id. 9078974, p. 4 e seguintes) arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, tendo em vista a ausência de prova da titularidade dos autores; a necessidade de manifestação do ITERPA a fim de certificar a validade dos títulos definitivos e suas respectivas localizações; o litisconsórcio necessário do Banco do Estado do Pará, em favor do qual existe hipoteca; o cerceamento da defesa em razão de não haver sido intimado da data da audiência em que foi ouvida a testemunha Maria de Lourdes Pires. Afirmou que o registro imobiliário ainda não se encontra registrado em nome dos autores e que os papéis por eles comprados tiveram as matrículas canceladas pelo Provimento nº 13/2006-CJCI do TJPA. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte apelada arguiu a intempestividade do recurso (Id. 9078975, p. 2).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Observo, quanto à tempestividade, que o presente feito foi sentenciado conjuntamente com a Ação Reivindicatória de nº 0001777-24.2009.8.14.0039, tendo sido a Apelação interposta de forma tempestiva nos autos apensos (Id. 4506167 do feito conexo).

PRELIMINARES.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

O apelante arguiu a falta de interesse de agir dos apelados, tendo em vista a ausência de prova da titularidade do imóvel. No entanto, a existência ou não de provas acerca da propriedade e da posse injusta dizem respeito ao mérito da Ação Reivindicatória e não ao interesse de agir, sendo suficiente a documentação juntada à petição inicial para demonstrar o interesse processual.

Rejeito a prefacial.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

O apelante sustentou a existência de litisconsórcio passivo necessário em relação ao Banco do Estado do Pará, em razão de o imóvel se encontrar hipotecado em favor do referido banco. Porém, o resultado da ação petitória não afetará a hipoteca, que é direito real de garantia instituído sobre o bem, independentemente da controvérsia sobre a titularidade do imóvel, de forma que não se constata o litisconsórcio necessário nos termos do art. 114 do CPC.

Rejeito a prefacial.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.

O apelante alegou que houve a perda superveniente do objeto da Ação Reivindicatória, em razão de a matrícula do imóvel haver sido cancelada com base no Provimento nº 013/2006-CJCI. Porém, as matrículas se encontram dependendo de requalificação. Os apelados comprovaram que requereram junto ao ITERPA providências necessárias para o posterior pedido de requalificação da matrícula (Id. 9853870 do processo nº 0001777-24.2009.8.14.0039), afirmando que o processo administrativo ainda não foi concluído em razão da morosidade na tramitação. Posteriormente, o próprio ITERPA informou que o processo administrativo se encontra suspenso aguardando a resolução do feito judicial (Id. 19251702 do processo nº 0001777-24.2009.8.14.0039). Não há que se falar, portanto, em perda do objeto da ação.

Rejeito a prefacial.

CERCEAMENTO DA DEFESA.

O apelante arguiu o cerceamento da defesa e a inobservância do contraditório devido à ausência de manifestação do ITERPA a fim de certificar a validade dos títulos definitivos e suas respectivas localizações, bem como em razão de não haver sido intimado acerca da audiência em que foi ouvida a testemunha Maria de Lourdes Pires.

Quanto à manifestação do ITERPA, embora a diligência tenha sido deferida e não realizada no primeiro grau, a sua falta foi suprida neste grau recursal com a determinação, na decisão de Id. 19903062 do processo nº 0001777-24.2009.8.14.0039, para prestar as informações requeridas pelo apelante, ao que foi dado cumprimento (Id. 21257564 do processo conexo).

Quanto à oitiva de testemunha, realizada por meio de carta precatória, o apelante foi cientificado, em audiência (Id. 4506077, p. 5 do processo conexo), da expedição da carta precatória. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez intimadas as partes da expedição da precatória, a elas cabe o respectivo acompanhamento, sendo desnecessária a intimação da data designada para a audiência no Juízo deprecado (nesse sentido: STF, RHC 106394, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 08/02/2013).

Portanto, não se configura o cerceamento da defesa.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

O autor ajuizou a presente Ação Anulatória de Escritura de Imóvel e a Ação Reivindicatória de nº 0001777-24.2009.8.14.0039 arguindo a ilegitimidade das escrituras utilizadas pelo réu para reclamar a propriedade das fazendas denominadas Columbia, Torrinha, Surubiju e Colina.

Acompanham a petição inicial as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, nas quais conta a transmissão da propriedade dos vendedores Hortêncio Pinhoto Costa e Augusta Araújo Costa para Antônio Carlos Resina Fernandes e Walter Resina Fernandes (Id. 9078857, p. 12 e seguintes) e destes últimos para o autor (Id. 9078859).

Nas escrituras cujas anulações se pleiteia, consta a venda por Maria de Lourdes Pires para o réu (Id. 9078860, p. 4 e seguintes).

Em audiências realizadas no processo conexo (Ação Reivindicatória de nº 0001777-24.2009.8.14.0039), a testemunha Maria de Lourdes Pires declarou que não conhece nenhuma das partes do processo nem o imóvel sub judice, tampouco reconhece a autenticidade da escritura em que consta seu nome (Id. 4506086, pp. 4-5 do processo conexo), enquanto a testemunha Antônio Carlos Resina Fernandes afirmou que vendeu ao autor as fazendas descritas na exordial, as quais havia comprado de Hortêncio Pinhoto Costa (Id. 4506092, p. 9 do processo conexo).

O laudo pericial de Id. 9078862, pp. 36 e seguintes, em resposta aos quesitos, respondeu que, quanto aos lotes do autor, as posições topográficas coincidem com as descrições, enquanto nos documentos do réu não há coincidências topográficas e a validade padece de origem documental, faltando esclarecer a validade da compra registrada no Livro 102 do Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá, visto que o referido registro diz respeito, na realidade, à compra e venda entre Hugo Muniz de Queiroz e Jadernilson Roque Barata, e não entre Maria de Lourdes Pires e o réu, conforme a certidão de Id. 23242751, p. 16. Assim, o laudo pericial, produzido em contraditório, concluiu que a documentação do réu é falha, enquanto os documentos do autor são relativamente consistentes, devendo estes, apenas, ser confirmados pelo ITERPA quanto à validade dos títulos definitivos e respectivas localizações geográficas.

Na manifestação de Id. 21257564, p. 15 do processo conexo, o ITERPA informou não haver expedição de títulos de propriedade em favor de José Soares Queiroz, Albertina Sousa Queiroz, Jairzinho Rodrigues da Silva, Francisca Monteiro de Oliveira, Otacílio Rocha Alves, Antonio Resina Fernandes e Antonio Carlos Resina Fernandes. Informou, também, a existência de título de propriedade sob condição resolutiva nº 89, em favor de Valdomir Ciprandi, no município de Ulianópolis, para o imóvel denominado “Fazenda Febromio”, que por sua vez não é objeto da presente demanda.

As informações do ITERPA, por si sós, não são aptas a corroborar ou elidir os demais elementos de prova produzidos nos autos, em especial a conclusão inequívoca do laudo pericial no sentido da inconsistência da documentação apresentada pelo apelante, cujas afirmações tampouco são sustentadas pelas provas testemunhais.

Portanto, cabe manter a sentença de procedência da presente Ação Anulatória de Escritura Pública.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/11/2024